Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de habilitação de novos advogados e devolução de prazo formulado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL (ID 67244647). O impetrante alega que o antigo advogado lhe causou sérios prejuízos, pois, de forma displicente, perdeu o prazo para se manifestar sobre as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (IDs 66039816 e 66478057), o que acarretou o arquivamento do feito. É o relatório. Decido O art. 223 do Código de Processo Civil – CPC assim dispõe: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Destaque-se: o CPC assegura à parte provar que não praticou o ato processual por justa causa, que se considera "o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” – grifou-se. No caso, embora relevante a fundamentação, não resta configurada a justa causa, pois não foi comprovado, sequer alegado, evento que impediu o advogado de se manifestar. A devolução de prazo é medida excepcional, permitida somente em situações que, de fato, obstam a parte de praticar o ato. A restituição de prazo nas hipóteses de inércia de advogados viola não só a isonomia entre as partes, como a efetividade de todo sistema jurídico processual. INFEFIRO o pedido. Dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator